Tribunal: TJBA
Processo: 8075355-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075355-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, JULIA TEIXEIRA MOTTA

AGRAVADO: STEFSON OLIVEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CIRO GARZEDIN GOMES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E OPMEs. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA SOBRE JUNTA MÉDICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Operadora de Plano de Saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar o custeio de procedimentos cirúrgicos e materiais (OPMEs) prescritos ao Agravado, paciente idoso, acometido por hérnia discal extrusa, estenose lombar e dor crônica incapacitante, após negativa de cobertura fundada em parecer de junta médica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; estabelecer se a negativa de cobertura baseada em junta médica pode prevalecer sobre a prescrição do médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas abusivas.

4.
Afirma que a recusa de cobertura de tratamento essencial frustra a finalidade do contrato e viola a boa-fé objetiva.

5.
Estabelece que, em caso de divergência técnica, deve prevalecer a prescrição do médico assistente, responsável pelo acompanhamento direto do paciente.

6.
Considera robusta a prova da probabilidade do direito, diante de relatórios médicos detalhados que evidenciam a gravidade do quadro clínico e a necessidade do tratamento indicado.

7. Reconhece o perigo de dano, consubstanciado no risco de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de lesões neurológicas permanentes e perda de mobilidade.

8.
Afasta a relevância do parecer da junta médica quando utilizado para restringir tratamento necessário, sobretudo diante da urgência comprovada.

9. Rejeita a alegação de
periculum in mora
inverso, por prevalecer o direito fundamental à saúde sobre eventual prejuízo econômico da operadora.

10. Conclui pela adequação da decisão agravada, que assegura a efetividade do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, art. 422; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-BA, AI nº 8018626-42.2025.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8029407-26.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8075355-88.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, figurando como Agravado
STEFSON OLIVEIRA DE ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.